Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-02.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004039-02.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONIR DOS SANTOS PRESTES - CPF: 274.541.340-68 (RECORRENTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004039-02.2018.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ivonir dos Santos Prestes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO. PERDA DA POSSE DO BEM. INEXIBILIDADE DO IPVA DO PERÍODO POSTERIOR A APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o veículo objeto da lide foi apreendido, circunstância que retirou todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse do bem móvel, descaracterizando, assim, o fato gerador do IPVA, até porque o direito de propriedade, sem posse, uso e fluição, deixa de ser, na essência, direito de propriedade.

O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação que extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados na petição inicial.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para:

a.

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à apreensão do bem em 02/10/2011
.

b.

DETERMINAR

que o
Estado de Mato Grosso cancele os débitos tributários lançados em nome da Reclamante a partir da data indicada, bem como promova a exclusão dos registros no CADIN e dívida ativa.

c.

DETERMINAR a
expedição de ofício para o DETRAN e SEFAZ a fim de que sejam informados da apreensão do veículo objeto da ação
.

d.

CONDENAR o Estado de Mato Grosso na
obrigação de indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (...)
, acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora no percentual fixado para a caderneta de poupança, ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.
”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, restou demonstrado que em 02.10.2011, o veículo marca Ford, modelo Eco Sport, cor vermelha, placa HGH 0870, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em razão de adulteração do Chassi, bem como o autor não mais retornou a posse do autor, conforme Auto de Apreensão que foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Delegacia de Primavera do Leste/MT.

Portanto, é fato incontroverso que desde 02.10.2011 o autor não mais é proprietário do veículo automotor, pois sequer possui a posse deste, e o fato gerador do IPVA é quanto à posse/propriedade de veículo automotor, assim, deve ser mantida a sentença no tocante a inexigibilidade do tributo a partir da apreensão do veículo, tendo em vista a dispensa do pagamento quando ocorrer à perda total do veículo, por furto, roubo.

Ademais, de acordo com o Artigo 28 e Artigo 29 da Lei 7.301/2000 da SEFAZ, a comunicação da apreensão junto ao Departamento de Trânsito é de responsabilidade do Estado:

Art. 28

A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer à recuperação dos mesmos.

Art.
29 A Secretaria de Estado da Fazenda manterá intercâmbio com o Departamento Estadual de Trânsito para atualização do cadastro dos veículos licenciados no estado
.

Parágrafo único O Departamento Estadual de Trânsito fornecerá à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requisição de seu órgão responsável pelo controle de arrecadação, todos os dados cadastrais dos veículos.

Art. 29-A Presumem-se verdadeiras as informações prestadas, por meio eletrônico ou magnético, à Secretaria de Estado de Fazenda, pelo contribuinte ou, em seu nome, por terceiro por ele credenciado junto à mesma, nos termos da legislação complementar. (Acrescentado pela Lei
7.867/02
)

Parágrafo único O disposto no caput aplica-se também às informações prestadas, por meio eletrônico ou magnético, à Secretaria de Estado de Fazenda, por terceiros sujeitos à prestação de informação ao fisco, em conformidade com a legislação tributária.

Art. 29-B
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento
, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei
7.867/02
).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CHASSI ADULTERADO. EXPROPRIAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTES DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA INCERTA DO FURTO – RECURSO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996, DO CPC/2015 - NÃO CONHECIDO - CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80 – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA -DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA.

(...) (Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

2. Trata-se de ação aforada pelo Recorrido WILSON CORREIA SAMPAIO afirmando o seguinte: a) que adquiriu um veículo em 2014, o qual fora apreendido em 23/08/2005 pela Polícia Rodoviária Federal, em razão da constatação de adulteração do chassi; b) que desde então o veículo ficou expropriado de sua propriedade, não se justificando a incidência do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de veículo; c) que não houve a comunicação do perdimento entre as instituições (Polícia, Detran e Fazenda), o que ensejou a continuidade da cobrança do tributo; d) com base nesses fatos, postula pela anulação de débito fiscal (IPVA) lançado indevidamente sem a ocorrência do fato gerador, posteriores a data da apreensão.

3. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

4. Restou devidamente comprovado nos autos a apreensão do veículo em 23/08/2005, em razão da constatação de adulteração de chassi.

5. Registre-se que o Recorrido é considerado adquirente de boa-fé, já que o veículo fora adquirido em loja devidamente constituída, tanto o é que fora imediatamente liberado após prestar esclarecimento na DEPOL, não sendo indiciado por nenhum delito.

6.
O fato é que, desde então, o veículo não retornou mais à posse/propriedade do Recorrido, sendo expropriado definitivamente, não se justificando a incidência do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade do veículo.

7.
Dispõe o art. 28 da Lei Estadual 7.301/2000 que: “A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos”. Além disso, o art. 34 da Decreto 1.977/2000, assim dispõe: “A Secretaria de Estado da Fazenda manterá intercâmbio com o Departamento Estadual de Trânsito para atualização do cadastro dos veículos licenciados no Estado
”.

8. Não há dúvidas de que a continuidade das cobranças decorreu de falha no intercâmbio de informações entre os órgãos estaduais, impondo-se a desconstituição dos débitos fiscais, posteriores à apreensão.

9. Não é possível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0007847-09.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Em relação à alegação de sentença
ultra petita
, verifico que, em sua inicial, o autor pleiteou pela inexigibilidade do IPVA posterior a apreensão do veículo que ocorreu em 02.10.2011, bem como a exclusão do seu nome do CADIN e da Dívida Ativa. Portanto, e, de fato inexiste pedido de indenização a título de dano moral.

Assim, nos termos do disposto no artigo
492
do
CPC
é
“
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

O artigo acima faz menção ao princípio da congruência que proíbe o magistrado de proferir decisão concedendo a mais (
ultra petita
) ou diferente do que foi pedido (
extra petita
).

Sendo assim, considera-se decisão
ultra petita
aquela que julga além do pedido, concedendo a parte mais do que fora pleiteado, como ocorreu no presente caso.

Deste modo, entendo que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral se encontra fora dos termos em que foi proposto os pedidos, o que configura julgamento “ultra petita”, de modo que deve ser afastada tal condenação, para adequar o julgamento aos exatos termos da pretensão inicial, devendo ser retificada a parte que constitui o excesso do julgado.

Ante o exposto
,
acolho a preliminar de sentença
ultra petita
, para afastar a condenação a título de dano moral, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021